Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ART. 516,PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante o parágrafo único do art. 516, do CPC, o cumprimento de sentença pode, a juízo do exequente, ser proposto onde o devedor possua bens, razão pela qual é cabível o ajuizamento de liquidação provisória individual de sentença coletiva no foro da sede do Banco do Brasil.
2. Agravo de instrumento provido.